Tribunal: TJES
Processo: 5013718-64.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013718-64.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAYARA CHRISTO SILVA
RECORRIDO: TOPCAR COMERCIO DE VEICULOS EIRELI
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5013718-64.2022.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MAYARA CHRISTO SILVA

RECORRIDO: TOPCAR COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – COMARCA DA CAPITAL - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por MAYARA CHRISTO SILVA contra a sentença proferida em id 43933868, que julgou improcedentes os pedidos da recorrente.

A mesma, inconformada, pugnou pela reforma
in totum
da sentença, alegando o seguinte: a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, tendo em vista o julgamento antecipado da lide; b) pagamento dos reparos do veículo vendido pela recorrida, com base no valor mais baixo entre os três orçamentos apresentados; c) indenização por dano moral; d) condenação da recorrida em custas e honorários advocatícios.

A recorrida, por sua vez, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença.

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA RECORRENTE.

A recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitada de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Intimada para comprovar sua condição de hipossuficiência, trouxe aos autos declaração de Imposto de Renda do último período fiscal, bem como comprovante de rendimentos atualizado (id 4893544)

Dessa forma, de acordo com o art. 99, §2º do CPC/2015, analisando os documentos acostados aos autos, verifico que a recorrente demonstrou a necessidade da justiça gratuita.

Defiro, então, o pedido de gratuidade da justiça.

DO MÉRITO

Em relação ao mérito do recurso, entendo que não assiste razão a recorrente.

Ao analisar as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

A recorrente alega que adquiriu um veículo automotor da recorrida (Honda/Fit) e que este teria apresentado vícios ocultos logo após sua aquisição. Sabe-se, porém, que os bens de consumo possuem uma durabilidade determinada, que é o chamado de tempo de vida útil de um produto. Observe-se, então, que o veículo
tinha 15 anos de uso
, pois foi fabricado no ano de 2007 e vendido em 21 de janeiro de 2022. Além disso, de acordo com o “Termo de Garantia de Produto Usado”, anexo ao contrato de compra e venda trazido aos autos pela própria recorrente, o veículo já se encontrava com
98.147 quilômetros rodados
. Verifica-se, portanto, que os “supostos” vícios alegados pela recorrente decorrem de desgaste natural do bem de consumo adquirido.

Com razão, então, a sentença recorrida ao afirmar que:

“Compulsando os autos, entendo que não merece acolhimento a pretensão exarada na inicial.

Isto porque, consoante a jurisprudência dos tribunais pátrios vem entendendo, tratando-se de compra e venda de veículo usado, o comprador deve ter a diligência necessária para se certificar sobre o estado do produto, visto que eventuais defeitos podem ser decorrentes desgaste natural de peças. Em outras palavras, quem adquire veículo usado deve ter a cautela de examiná-lo por meio de uma oficina autorizada, ou mecânico de sua confiança, antes de efetuar a compra, para ter ciência dos riscos que a aquisição do bem pode oferecer, especialmente como no caso dos autos em que ocorreu a compra de um veículo ano/modelo 2007/2007, ou seja, cerca de 15 anos de uso.

Além disso, é possível verificar que a própria requerente confirma em sua exordial que realizou a troca de óleo, logo após a compra, não sendo possível avaliar se os vícios não decorreram do reparo realizado.

[...]

Nesse viés, verifica-se que não há provas de que a Requerente tenha tido a cautela necessária para proceder na compra do veículo, assegurando-se que o mesmo estava em perfeitas condições de uso, especialmente por tratar-se de um veículo com cerca de 15 anos de uso.

Destaco que a compra de um veículo usado requer maiores cuidados pelo comprador, como por exemplo um teste drive no mesmo, vistoria por profissional que entenda de mecânica, já que veículos usados possuem como característica um desgaste natural das peças que por vezes podem originar a necessidade de reparos no mesmo.”

Não há que se falar em cerceamento de defesa e, consequentemente, em nulidade da sentença recorrida, pois nenhum depoimento testemunhal, ou mesmo da parte adversa, ilidiria o fato do bem de consumo não apresentar vícios de qualidade ocultos, tendo em vista o desgaste natural decorrente de seu estado de uso.

Além disso, frise-que, que as partes foram devidamente intimadas (id 4393856 e id 4393857) para, desejando, manifestarem-se acerca da necessidade de colheita de provas em audiência, que deveria ser devidamente justificada, especificando-se os meios de prova que pretenderiam produzir e expondo, ainda, a sua estrita necessidade para a elucidação da controvérsia, sob pena de preclusão. E isto não foi feito pela recorrente, como se verifica no teor da réplica que foi apresentada (id 4393866).

O pleito de reparação por danos morais também não é pertinente, conforme atesta a própria sentença, ao fundamentar que “[...] ausente a comprovação de ato ilícito praticado pela ré, impossível o acolhimento do pedido de reparação por dano moral”.

Veja-se que o dano moral só é cabível em situações suficientemente graves que afetem a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.1
Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo-se incólume o entendimento da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, no entanto,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

____________

1

MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)